Tribunal: TJSP
Processo: 9000381-56.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo em favor do reconhecimento da continuidade delitiva entre duas condenações por roubo majorado. Descabimento. Agravante que possui quatro condenações definitivas, duas das quais referentes aos citados crimes contra o patrimônio. Indeferimento no piso. Pertinência. Apesar de se

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Agravo em favor do reconhecimento da continuidade delitiva entre duas condenações por roubo majorado. Descabimento. Agravante que possui quatro condenações definitivas, duas das quais referentes aos citados crimes contra o patrimônio. Indeferimento no piso. Pertinência. Apesar de se tratar da mesma espécie de crime e da exiguidade temporal, o instituto do art. 71 do CP não é deduzido com base na similitude de fatores singularizados. Os roubos foram cometidos com "modus operandi" distinto. O crime relativo à Execução no 02 diz respeito a roubo a mão armada, em comparsaria, contra um taxista, ao passo que o relativo à Execução no 04 trata de assalto a transeunte, não demonstrado o aproveitamento das circunstâncias em desdobramento da ação delitiva inicial. Distinção em relação à habitualidade criminosa. Presente esta última ("perseverantia in crimine"), tornando-se francamente inaplicável o instituto do crime continuado. Precedentes.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000381-56.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante LUCAS DA
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. decisão judicial impugnada por seus
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000381-56.2019.8.26.0625.
Agravante: LUCAS DA SILVA (Defensor Público, Dr. Ruy Freire Ribeiro
Neto).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Dr.a Sueli Zeraik de Oliveira Armani.
Execução: Taubaté.
VOTO no 19.273.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
RECURSO DA DEFESA.
Agravo em favor do reconhecimento da
continuidade delitiva entre duas condenações por roubo majorado.
Descabimento. Agravante que possui quatro
condenações definitivas, duas das quais
referentes aos citados crimes contra o
patrimônio.
Indeferimento
no
piso.
Pertinência. Apesar de se tratar da mesma
espécie de crime e da exiguidade temporal,
o instituto do art. 71 do CP não é deduzido
com
base
na
similitude
de
fatores
singularizados. Os roubos foram cometidos
com “modus operandi” distinto. O crime
relativo à Execução no 02 diz respeito a
roubo a mão armada, em comparsaria,
contra um taxista, ao passo que o relativo à
Execução
no
04
trata de assalto a transeunte, não demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
3
aproveitamento das circunstâncias em
desdobramento da ação delitiva inicial.
Distinção
em
relação
à
habitualidade
criminosa. Presente esta última (“perseverantia
in
crimine”),
tornando-se
francamente
inaplicável o instituto do crime continuado.
Precedentes.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO (fls.
25/29), interposto com fundamento no artigo 197 da Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), por LUCAS DA SILVA, contra
r. decisão judicial, proferida no curso da execução de pena
(fls. 13/15 publicada em 19.03.2019), que houve por bem indeferir
o pleito de unificação de penas com base em pretendido
reconhecimento de continuidade delitiva, “ex vi” artigo 71, do
Código Penal, formulado pela defesa técnica, como se
exporá em momento oportuno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
4
Busca o agravante, nesta Instância, em
estreita síntese, a reforma da r. decisão, com vistas à
unificação das penas relativas às condenações pelos delitos
de roubo majorado (duas das quatro condenações) Processo no
0005664-17.2011.4.03.0587 (Execução no 02) e Processo no
0005665-02.2011.8.26.0587 (Execução no 04).
Contraminuta ministerial às fls. 31/35 pelo
não provimento do recurso. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 36).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
não provimento do recurso (fls. 102/106).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
5
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos presentes autos, o
agravante exibe quatro condenações criminais, por crimes
relativos a tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo (Execução no 01 já cumprida); posse de drogas para uso
pessoal (Execução
no
03

por
cumprir); e dois roubos
majorados, relativos às citadas Execuções no 02 e 04.
Indeferido no piso o pleito de unificação
entre os crimes correspondentes, prevalecendo a regra do
cúmulo material, nos termos da decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
6
Com razão o piso.
Bem fundamentada, a r. decisão deixou
de aplicar o artigo 71 do Código Penal, por vislumbrar, no
presente caso, situação de habitualidade criminosa, o que,
de fato, é a conclusão correta.
Reexaminados os autos, observa-se que os
delitos das Execuções no 02 e 04 compartilham

unicamente dois elementos: a própria natureza do crime
(condutas amoldadas à mesma fattispecie, tipo penal, com ressalva às causas
de aumento) e a exiguidade temporal (ambos foram cometidos em 14
de setembro de 2011) aliada à proximidade de lugar (Comarca de
São Sebastião). Todavia, a base documental demonstra que aí
se exaurem as similitudes entre os crimes, o que inviabiliza a
tese defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
7
O roubo da Execução no 02 (cf. cópia da sentença
fls. 63/65-v) foi cometido em comparsaria com dois
agentes, a mão armada, contra o próprio taxista
“contratado” para uma corrida: Lucas, o agravante, foi
reconhecido pela vítima como um dos rapinadores, que
atuou em consórcio com Bruno dos Santos Vicente e uma
moça, de identidade não especificada, incumbida de
“atrair” o ofendido, tanto por conta das reservas
amainadas ao gênero feminino, como pelo fato de ser
vizinha daquele último. O agravante foi, inclusive,
responsável
por
manter
a
vítima
psicologicamente
subjugada, por ter mantido a empunhadura da arma de fogo
(provavelmente um revólver) durante o assalto. Em Segundo Grau,
houve
confirmação
integral
do
desate
de
mérito,
chancelando-se a análise das provas (cf. cópia do v. acórdão fls.
82/86-v).
Quanto ao roubo da Execução no 04, a
comparsaria criminosa esteve presente (cf. cópia da sentença fls.
79/80-v), não se tendo podido, contudo, confirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
8
identidade de Bruno como sequaz, tanto que, em relação a
este último, a denúncia chegou a ser rejeitada (fls. 79). Além
de se carecer, neste segundo caso, de uma corroboração da
exata geometria de conluio criminoso, tal como vista no
primeiro, o delito foi praticado contra um transeunte.
Evidenciam-se, de forma insofismável, gritantes diferenças
quanto ao modo de execução, eis que a abordagem da
vítima, em circunstâncias bem distintas daquelas em que
se enredou o taxista, não envolveu a suposta
“cumplicidade” de terceiros, como no primeiro roubo
tratado.
Portanto, as convergências, pontuais, entre
condições objetivas, denotam uma mera proximidade
circunstancial na espécie, o que não atende ao instituto do
artigo 71 do Código Penal, haja vista a adoção, no Direito
Penal pátrio, da teoria mista ou teoria objetivo-subjetiva,
que
exige
a
conjuminância
dos
critérios
circunstanciais com o do sequenciamento lógico-
volitivo pelo criminoso, a fim de se configurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
9
continuidade delitiva. E a partir dos argumentos extraídos
do piso, verifica-se que a base objetiva dos casos não
permite o elo da unificação. Primeiro, à falta de cabal
demonstração do liame subjetivo, o que, antes de mais
nada, é evidenciado pela distinta configuração subjetiva,
do quanto demonstrado, entre os dois roubos, não se
olvidando as consideráveis divergências quanto ao
modo de execução.
Em conclusão, não se pode deduzir que
houvesse um mesmo projeto criminoso, mas, simplesmente,
a promoção sequencial, pelo agravante, de seguidas
práticas criminosas, movidas pela autonomia de desígnios e
independência quanto à articulação das ações delitivas, em
franca habitualidade criminosa (“perseverantia in crimine” ou
“perseverantia sceleris”), o que desautoriza a incidência do
instituto previsto no artigo 71 do Código Penal. Como bem
ressalvou a zelosa Promotoria oficiante (fls. 32): “Além da
diversidade das condutas, que não se assemelham sequer pela
forma como foram praticadas, não comprovou o requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
10
haver qualquer aproveitamento de sua parte para a prática das
mesmas; nenhum elo as une. Certo, de outra banda, que o
recorrente não titubeia em constantemente delinquir
já
condenado por 04 vezes não sendo a hipótese, todavia, de se
afirmar que referidas condutas foram cometidas de forma
continuada, já que inexiste qualquer vínculo entre elas, não
sendo a semelhante tipificação suficiente para assim serem
caracterizadas. Na verdade, verifica-se que as condutas ora
mencionadas foram praticadas de maneira isolada, sem que
houvesse o aproveitamento ou influência de uma sobre a
seguinte. O simples fato de terem sido praticadas num curto
período não faz com que seja merecedor de qualquer benesse,
como pretende, mas revelam, de outra banda, que o agravante
tinha por hábito a prática de tais condutas.”.
Por conseguinte, inviável, mesmo no plano
objetivo, traçar a pretendida linha de continuidade.
Albergando esse entendimento, trago à
colação precedente da jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
11
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
ROUBOS
MAJORADOS.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
REQUISITOS.
A
jurisprudência
dominante do E. STF e STJ, exige, à configuração da
continuidade
delitiva,
a
implementação
dos
requisitos objetivos do art. 71 do CP (mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e modos de
execução) e subjetivos (unidade de desígnios), sob
pena de, olvidado este último, premiar-se, com o
instituto, o criminoso habitual, que faz dos delitos
um meio de vida. Precedentes. Hipótese na qual o
condenado pretende a unificação das penas relativas a
dois processos onde restou condenado, em um deles,
por cinco roubos majorados, praticados em sequência, e
com aproveitamento das circunstâncias de uns, para a
prática dos demais; e, no outro, por três roubos
majorados, praticados contra três residências localizadas na mesma fazenda. Condutas
absolutamente autônomas, não se observando,
entre aquelas do primeiro processo e as do
segundo,
qualquer
elemento
a
interligá-las,
condizentes, apenas, com a mera habitualidade
criminosa, tanto que, nos dois feitos, foi também
condenado por formação de quadrilha. Sequência de
crimes que somente foi interrompida pelo encarceramento. Perseverantia in crimine
absolutamente incompatível com o beneplácito da
continuidade delitiva. Decisão deferitória reformada.
AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR O BENEFÍCIO DA
CONTINUIDADE
DELITIVA
RECONHECIDO
EM
FAVOR DO APENADO, ENTRE OS CRIMES OBJETO
DO
PROCESSO
015/2.07.0003264-4
E
DO
PROCESSO 015/2.07.0004583-1, POR MAIORIA. (TJ-
RS - AGV: 70050630813 RS, Relator: Fabianne Breton
Baisch, Data de Julgamento: 19/09/2012, Oitava
Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
12
do dia 02/05/2013, destaquei)
E,
ainda,
em
conformidade
com
os
precedentes desta C. Câmara Criminal:
Agravo.
Pretensão
de
unificação
de
penas.
Descabimento. Não é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva na hipótese em que os crimes
constituem ações isoladas, desvinculadas umas das
outras, não existindo o enlaçamento necessário
entre o antecedente e o subsequente, como
resultantes de um mesmo projeto criminoso.
Circunstâncias apuradas que estão a indicar a
reiteração criminosa. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0005126-95.2019.8.26.0509;
Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
24/05/2013; Data de Registro: 29/11/2019)
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Unificação de
penas
Pretendido reconhecimento da existência de
crime
continuado

Ausência de nexo de continuidade entre os crimes praticados

Condições de tempo, lugar, modo de execução e
diversidade de vítimas que indicam desígnios
autônomos
e
habitualidade
criminosa

Continuidade delitiva não caracterizada
Negado
provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0003123-70.2019.8.26.0509; Relator (a): Fátima
Gomes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Araçatuba/DEECRIM
UR2
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 17/10/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
13
Data de Registro: 19/10/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Unificação de penas.
Continuidade delitiva. Indeferimento pelo magistrado a
quo. A defesa sustenta, em síntese, que os delitos
apurados nos autos foram praticados na mesma
comarca, são da mesma espécie e tiveram o mesmo
modo de execução, de sorte que os cometidos após o
primeiro devem ser considerados uma continuação.
Assim, pleiteia o reconhecimento da continuidade
delitiva, para que seja determinada a unificação das
penas
impostas
nos
processos
criminais.
Impossibilidade.
Delitos
praticados na mesma
comarca, com modus operandi semelhantes, mas
diferenças pontuais que impedem o reconhecimento
pretendido. Desígnios autônomos do sentenciado.
Trata-se
de
reiteração
criminosa
e
não
de
continuidade de delitos. Ausentes os requisitos do
artigo 71 do Código Penal. Decisão mantida. Agravo
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003908-33.2018.8.26.0520;
Relator
(a):
Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019)
Execução
Penal

Unificação
de
penas
pela
continuidade delitiva Reiteração Inadmissibilidade
Não preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP
Não se verifica nexo causal entre os crimes
praticados pelo réu, eis que não perpetrados no
mesmo contexto fático. Os delitos subsequentes
não resultarem de aproveitamento da situação ilícita
anterior. Pontue-se, ademais, que a lei determina,
que além das condições de tempo, lugar, maneira de
execução, que outras semelhantes devam concorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
14
com as primeiras, para que os crimes subsequentes
sejam havidos como continuação delitiva do
primeiro. A continuidade delitiva não se confunde
com habitualidade criminosa.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000963-72.2019.8.26.0509; Relator (a): Grassi Neto;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Araçatuba/DEECRIM
UR2
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 01/08/2019;
Data de Registro: 14/08/2019)
Em suma, do quanto vislumbrado, urge
preservar o “decisum” arrostado, não prosperando o agravo,
nos termos em que se propôs.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. decisão judicial
impugnada por seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000381-56.2019.8.26.0625 -Voto no 19273
15
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR